Tribunal: TJMT
Processo: 1028626-86.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028626-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEOMAR ALVES GARCIA - CPF: 034.550.931-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado com emprego de arma de fogo, tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime em concurso material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou, em concurso material, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime, impondo pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e à reparação de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando absolvição e afastamento da indenização por danos materiais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; e (ii) saber se a reparação de danos materiais foi fixada sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

1. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, laudo pericial, imagens de segurança e relatório de investigação policial, comprova a materialidade e autoria dos crimes de tentativa de roubo majorado e tentativa de latrocínio.

2. A supressão da placa da motocicleta, comprovada pelo laudo pericial e pela consulta ao chassi, bem como o abandono voluntário do veículo, atesta a adulteração de sinal identificador de veículo.

3. A comunicação falsa de crime, evidenciada pela
notitia criminis
inverídica e pela omissão de qualquer providência para reaver o veículo, demonstra o dolo exigido pelo art. 340 do CP..

4. A reparação de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) tem respaldo em prova pericial e declaração da vítima, tendo a Defesa se manifestado oportunamente sobre a reparação civil e o valor pleiteado, não havendo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. As provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade da conduta delitiva.

2. A reparação dos danos materiais foi fixada mediante instrução específica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º-A, I, e § 3º, II, c/c art. 14, II; art. 311; art. 340; art. 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPR, APL 0011425-08.2016.8.16.0013, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, Pub. 9.10.2018; TJSP, Apelação Criminal 0003265-10.2017.8.26.0456, Rel. Sérgio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Pub. 31.05.2023; TJMT, AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 28.04.2024; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1028626-86.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): CLEOMAR ALVES GARCIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEOMAR ALVES GARCIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE 1028626-86.2024.8.11.0002), que o condenou por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo], tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime, em concurso material, a 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como à reparação de danos materiais em favor da vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 157 § 2º-A, I c/c art. 14, II, art. 157, §2º-A, I, §3º, II, c/c art. 14, II, e arts. 311 e 340 c/c art. 69, todos do CP – (ID 296762476).

O apelante sustenta que: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2) a indenização por danos materiais foi fixada sem contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, afastada a reparação civil (ID 296762481).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 296762485).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADOS, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME - CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos das vítimas e de policiais civis – Motocicleta do réu abandonada no local do crime – Motocicleta sem placa - Relatório de investigação policial – Falsa comunicação de furto – Provas judicializadas suficientes para condenação – Dano material comprovado – Declaração da vítima e laudo pericial – Suposta hipossuficiência do réu – Irrelevância em condenação por danos materiais – julgados do TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
procurador de Justiça - ID 300095395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 01 – Da Tentativa de Roubo Circunstanciado

Segundo foi apurado, no dia 06/02/2024,por volta das 21h20, na Rua Dom Aquino, nº 300, Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado Cleomar Alves Garcia, com emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si, bens de propriedade da vítima Ludimilla Lellis Santi.

Fato 02 – Da Tentativa de Latrocínio

Nas circunstâncias do fato anterior, o denunciado Cleomar Alves Garcia, mediante violência, tentou subtrair, para si, bens de propriedade da vítima Dilemir Lima Santos, não logrando êxito em matar o referido ofendido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fato 03 – Da Adulteração de Veículo Automotor

Nas circunstâncias dos fatos anteriores e até o dia 06/02/2024, por volta das 21h20, em Várzea Grande-MT, o denunciado Cleomar Alves Garcia suprimiu a placa de identificação JZY1H84 da motocicleta Honda Fan 150, cor azul, sem autorização do órgão competente.

Fato 04 – Da Falsa Comunicação de Crime

Também se apurou que, no dia 06/02/2024, por volta das 21h59, em Várzea Grande-MT, o denunciado Cleomar Alves Garcia provocou a ação da polícia militar, via CIOSP, ao comunicar a ocorrência do crime de furto da motocicleta Honda Fan 150, cor azul, sem placas, que sabia não ter se verificado (id.165755325 - Pág. 8). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Cleomar Alves Garcia como incurso, nas circunstâncias do art. 69 caput, do Código Penal: 1º fato: art. 157, §2º-A, I, do CP c.c. art. 14, II do CP; 2º fato: art. 157, §3º, II, do CP c.c. art. 14, II do CP; 3º fato: art. 311, caput, do CP; 4º fato: art. 340 do CP; [...].”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 296762421)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade quanto ao crime de roubo majorado imputado na denúncia restou comprovada pelos autos do Inquérito Policial (id. 165755320 e s.); boletim de ocorrência n.º 2024.38517 (id. 165755324); termo de reconhecimento de coisas e objetos (id. 165755329); Laudo Pericial n.º 222.2.1.9067.2024.161300-A01 (id. 165756298); Imagens de câmera de segurança (id. 188185436); e Relatório da autoridade Policial (id. 169906342). A existência dos crimes é certa.

A autoria em relação ao delito, recai sobre a pessoa do réu Cleomar Alves Garcia, conforme restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas coligidas em juízo confirmam a autoria delitiva consoante o que segue. [...]

A imputação do crime de latrocínio tentado e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restou demonstrado e comprovado, tanto na fala das testemunhas, quanto nas imagens juntadas aos autos. O réu agiu sozinho, tentando efetuar o roubo, inclusive tentando alvejar o ofendido Dilemir, para ter garantido seu intento criminoso, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em questão, o acusado Cleomar cometeu atos em sequência, onde tentou praticar o roubo contra Ludmilla, mas quando Dilemir, reagiu, Cleomar alterou sua conduta e efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, visando garantir a consumação do roubo. Essa mudança de conduta, de roubo para tentativa de latrocínio, é central para a análise do fato.

Como as vítimas são distintas, não há uma absorção de um crime pelo outro. Em vez disso, estamos diante de um concurso formal impróprio, em que o acusado pratica dois crimes distintos (roubo tentado contra Ludmilla e latrocínio tentado contra Dilemir) durante o mesmo contexto fático. [...]

Quanto ao delito de Falsa comunicação de crime, observa-se que, após a tentativa frustrada de roubo que o réu praticou, este registrou uma comunicação falsa à polícia, alegando que a motocicleta que ele havia utilizado na empreitada criminosa havia sido furtada. O
descompasso temporal
entre o momento em que o réu alegou o furto e o real horário do crime demonstra que a
notícia de crime
foi fabricada com o intuito de
se eximir da responsabilidade criminal pelo roubo
. [...]

Portanto, a falsidade da comunicação, somada à clara intenção de "esquecer" o delito cometido, é motivo suficiente para a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 340 do Código Penal.

Ademais, o réu Cleomar cometeu também o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal. Antes do cometimento do crime de roubo, o acusado retirou a placa da motocicleta, demonstrando a clara intenção deliberada de dificultar sua identificação e, consequentemente, a associação do veículo ao crime. A retirada da placa visou, evidentemente, ocultar a origem do bem e tornar mais difícil sua vinculação ao réu e aos fatos delituosos, uma vez que a placa é o principal identificador de veículos automotores.

Embora o ato de
adulteração do sinal identificador
seja muitas vezes vinculado a modificações nos números de chassi ou motor, a simples
retirada da placa do veículo
já configura, a tentativa de
"ocultar a identidade" do veículo
,
uma vez que este
sinal identificador
é essencial para qualquer diligência de rastreamento e reconhecimento de veículos.
[...]

Ante o exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência:

1) condeno o réu Cleimar Alves Garcia, qualificado nos autos, por infringir o art. 157 ,§2.º-A, I, §3.º, II, e §2.º-A, I c.c. art. 14, II, do Código Penal, e dos artigos 311 e 340 c.c. art. 14, I, também do CP, na forma do artigo 69, do Código Penal; [...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

O réu é primário (id. 165755331 / 170543466).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa, é patrocinado pela i. Defensoria Pública.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

* Tudo isso sopesado, quanto ao crime de latrocínio tentado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em vinte (20) anos de reclusão; diminuo-a em dois terços (2/3), ante a tentativa, resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em 68 (sessenta e oito) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

* Quanto ao crime de roubo majorado, tentado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; aumento-a em dois terços (2/3), ante a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, chegando à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão; diminuo-a em dois terços (2/3), ante a tentativa, resultando em dois (02) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em 22 (vinte e dois) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

* Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três (03) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

* Quanto ao crime de falsa comunicação de crime, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) mês de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena de onze (11) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão, e 01 (um) mês de detenção, além de cento e vinte (120) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

DISPOSITIVO FINAL

O réu neste feito encontra-se preso, nesta oportunidade foi condenado no regime fechado. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, verifico que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP permanecem presentes. Nego-lhe apelo em liberdade, sob pena de prejuízo à ordem pública e aplicação da lei penal. Os mesmos fundamentos do decreto de prisão preventivas estão mantidos.

Deixo de operar a detração penal, pois em nada, vai influir quanto ao regime prisional (CPP, art. 387, §2.º). Por isso, cabe ao juízo da Execução Penal oportunamente operar a detração penal, por ser o juízo natural.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

Condeno o réu em fazer reparação por dano material à vítima (art. 387, IV, do CPP), tal qual requerido pelo MP, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao prejuízo citado nos autos, a ser recolhido perante o juízo das execuções penais
.
[...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 296762476)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 222.2.21.9067.2024.161300-A01 (ID 296762402), Relatório de Investigação nº 2024.13.13384 (ID 296762391) e vídeo das câmeras de segurança próximo ao local (ID 296762469), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dilemir Lima Santos, vítima (ID 296762394), Ludimilla Lellis Santi, vítima (ID 296762412) e CLEOMAR ALVES GARCIA, apelante (ID 296762416).

Em Juízo, colheram-se as declarações das
vítimas Dilemir Lima Santos (ID 296762455) e Ludimilla Lellis Santos (ID 296762456), das testemunhas Jeferson Silva Carvalho (ID 296762454), Marcio Tobias de Oliveira (ID 296762452), Wilmo Camargo Fernandes (ID 296762453) e Leonel Virgolino Pacheco (ID 296762451) e interrogado o apelante (ID 296762450).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Ludmilla Lellis Santi [vítima]: relatou que um motoqueiro passou uma vez em frente à sua casa e depois retornou, anunciando o assalto. Confirmou troca de tiros entre o agressor e a vítima Dilemir Lima Santos, sendo o primeiro disparo feito pelo assaltante. Após os disparos, o assaltante fugiu a pé, abandonando a motocicleta azul, sem placa. Não viu o rosto do autor, que usava capacete, mas observou que era magro e de pele um pouco escura. Sua casa e a caminhonete de Dilemir Lima Santos foram atingidas por tiros (ID 296762412 / ID296762456).

- Dilemir Lima Santos [vítima]: narrou que estava conversando com Ludmilla Lellis Santi quando percebeu a aproximação suspeita de um motoqueiro, que voltou e anunciou o assalto, iniciando a troca de tiros. A caminhonete foi atingida, e a moto usada no crime foi deixada no local, sem placa. Não conseguiu reconhecer o autor por conta do capacete, mas descreveu o agressor como moreno, magro e de estatura média. A consulta ao chassi confirmou que o veículo era de propriedade do apelante [CLEOMAR ALVES GARCIA]. Cerca de uma hora após o fato, o apelante ligou na delegacia alegando furto da motocicleta e mesmo ao ser contatado, não compareceu à delegacia nem mostrou interesse em reaver o veículo. Estimou prejuízo de R$ 2.000,00 com os danos causados ao seu veículo [Mitsubishi, Pajero GLS 3.2 D] (ID 296762394 / ID 296762455).

- Jeferson Silva Carvalho [policial militar]: declarou que chegou após o fato e confirmou que havia marcas de tiro no veículo de Dilemir Lima Santos e no muro da casa de Ludmilla Lellis Santi. Disse que câmeras registraram o autor retornando de moto e depois fugindo a pé, abandonando a motocicleta no local. A qualidade das imagens era ruim, sem possibilidade de reconhecimento
(ID 296762454).

- Wilmo Camargo Fernandes [policial civil]: confirmou que após a tentativa de roubo e de latrocínio frustrada, o autor fugiu a pé e deixou a motocicleta, sem placa, no local do crime. Consulta ao chassi no sistema apontaram o apelante como proprietário, que registrou ocorrência de furto do veículo apenas após o delito. Tentativas de localizá-lo foram infrutíferas, mesmo após diligências nos endereços ligados a ele e à companheira. Confirmou que o apelante não tentou reaver a moto e que a falsa comunicação é prática comum entre criminosos que perdem o veículo durante o delito
(ID 296762453).

- Marcio Tobias de Oliveira [policial civil]: detalhou que soube da tentativa de latrocínio e da troca de tiros envolvendo um policial militar. A motocicleta, sem placa, utilizada nesse crime foi abandonada e, após consulta pelo chassi, constatou-se que era de do apelante. Diligências nos endereços vinculados a ele não tiveram sucesso. O pai do apelante alegou não ter mais contato com o filho. Posteriormente, entraram em contato com o CIOSP e receberam a informação de que o apelante teria informado o furto da motocicleta cerca de 1h30min após a tentativa de roubo. Conseguiram rastrear a companheira do apelante [Ana Flávia], proprietária do aparelho telefônico utilizado para comunicar o falso furto, mas sem êxito em localizá-lo. Reforçou que o apelante nunca apareceu para formalizar o boletim de ocorrência e buscar o veículo
(ID 296762452).

- Leonel Virgolino Pacheco [policial civil]: relatou que houve tentativa de roubo contra PM, com troca de tiros. A motocicleta, sem placa, foi deixada no local e as diligências levaram até CLEOMAR ALVES GARCIA, que estava em paradeiro desconhecido. Apontou que o comportamento do apelante foi típico de quem foge da polícia. Reiterou que a falsa comunicação de furto foi feita, mas sem nenhuma medida efetiva por parte do apelante para recuperar o bem, o que é conduta rotineira entre criminosos (ID 296762451).

-

CLEOMAR ALVES GARCIA [apelante]: negou os crimes. Afirmou que a moto havia sido furtada e que teria sido ameaçado para não ir à delegacia nem revelar o autor e que usou o celular de terceiros para registrar a ocorrência, fornecendo número de se pai para informações porque estava sem celular. Negou ser o homem das imagens apresentadas, alegando diferença física.

Dito isso, passam-se às análises dos crimes.

Da tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo]:

Verifica-se que a
tentativa de subtração de bens da vítima Ludimilla Lellis Santi, mediante grave ameaça com arma de fogo, no dia 6.2.2024, por volta das 21h20min, na Rua Dom Aquino, nº 300, Centro, em Várzea Grande, resta demonstrada pelos depoimentos da referida vítima, nas fases policial e judicial (ID 296762412 / ID 296762456), bem como pelas declarações de Dilemir Lima Santos (ID 296762394 / ID 296762455) e pelo vídeo das câmeras de segurança próximo ao local (ID 296762469).

A narrativa da vítima
[Ludimilla Lellis Santi
], em ambas as fases da persecução penal, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [encontrava-se na frente de sua residência, juntamente com Dilemir Lima Santos, quando um indivíduo em uma motocicleta se aproximou e anunciou o assalto mediante emprego de arma de fogo. A subtração foi frustrada pela reação de Dilemir Lima Santos, policial militar, que também estava armado e passou a trocar tiros com o agressor, impedindo a consumação do crime. Após o confronto, o suspeito abandonou a motocicleta no local e fugiu a pé]. (ID 296762412 / ID 296762456).

Essa versão está corroborada pelos depoimentos de Dilemir Lima Santos (ID 296762394 / ID 296762455),

do policial militar Jeferson Silva Carvalho (ID 175166248) e pela
s imagens das câmeras de segurança (ID 296762469), que confirmam a dinâmica do crime descrita.

Ressalte-se que a vítima foi incapaz de identificar o rosto do autor do crime, em razão do uso de capacete, limitando-se a descrevê-lo como “
uma pessoa magra, com tom de pele um pouco escuro e aproximadamente 1,70m de altura
”, características que, por sua generalidade, não são aptas, por si sós, a excluir a autoria atribuída ao apelante, sobretudo porque a observação ocorreu em condições adversas [período noturno, com baixa iluminação e em contexto de elevado estresse emocional, decorrente do confronto armado].

A autoria está, também, sedimentada na apreensão da motocicleta Honda Fan 150, cor azul, utilizada na empreitada criminosa que foi abandonada na Rua Dom Aquino, em frente à casa da vítima, sem placa de identificação, pois, após os policiais civis consultarem o número do chassi, constatou-se que pertencia ao apelante e que não existia qualquer registro de furto ou roubo.

Destaca-se, ainda, que cerca de uma hora após os fatos, o apelante realizou contato telefônico com o CIOSP para comunicar suposto furto da motocicleta, mas jamais compareceu à delegacia para formalizar o boletim de ocorrência ou pleitear a restituição do bem [ainda que tenha sido informado pelas autoridades sobre sua apreensão e disponibilidade]. Essa conduta revela temor em se apresentar perante a autoridade policial, comportamento incompatível com a postura esperada de uma verdadeira vítima de subtração patrimonial (
ID 296762451 / ID 296762452 / ID 296762453).

Indubitavelmente, a tentativa de roubo encontra-se vinculada ao apelante, mediante os seguintes elementos: utilização de motocicleta de sua propriedade no crime; abandono do veículo no local, sem sinal de identificação, após a troca de tiros; tentativa de simular furto da moto como forma de encobrir sua participação; e completa ausência de interesse em reavê-la, reforçando a versão acusatória.

Diante desse conjunto probatório, mostra-se improcedente a tese de absolvição.

Da tentativa de latrocínio:

A tentativa de latrocínio contra o policial militar Dilemir Lima Santos, ocorrida no dia 6.2.2024, por volta das 21h20min, na Rua Dom Aquino, nº 300, Centro, em Várzea Grande, resta demonstrada pelos depoimentos da referida vítima, nas fases policial e judicial (ID 296762394 / ID 296762455), bem como pelas declarações de
Ludimilla Lellis Santi
(ID 296762412 / ID 296762456) e pelas imagens captadas por câmeras de segurança nas imediações do local (ID 296762469).

A motocicleta, sem placa de identificação, foi abandonada no local dos fatos e, ao realizar consulta pelo Chassi, constatou-se que pertencia ao apelante, o qual, aproximadamente uma hora após o crime, telefonou ao CIOSP para noticiar falsamente o furto do referido veículo. Todavia, jamais compareceu à delegacia para confirmar os fatos ou buscar a restituição do bem, ainda que informado de sua apreensão. Essa conduta revela tentativa de
desvincular-se da cena delitiva, com o claro objetivo de construir álibi (ID 296762451 / ID 296762452 / ID 296762453).

Frise-se que vítima não conseguiu identificar o rosto do autor, em razão do uso de capacete e do horário noturno. Entretanto, os elementos probatórios [compostos pelo abandono do veículo no local do crime, ausência de registro prévio de subtração, comunicação falsa de furto e desinteresse em reaver a motocicleta] apontam, com segurança, para a autoria atribuída ao apelante.

Além disso, mesmo após ser informado de que a motocicleta estava apreendida e à disposição da autoridade policial, o apelante não compareceu para reavê-la e não foi localizado, demonstrando deliberada intenção de ocultar-se e frustrar as diligências investigativas, comportamento que destoa daquele esperado de uma vítima de crime patrimonial, a qual busca elucidar o crime e reaver seu patrimônio.

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante [CLEOMAR ALVES GARCIA] pela tentativa de latrocínio narrado na denúncia (CP, art. 157, §2º-A, I, §3º, II c/c art. 14, II).

Da adulteração de veículo automotor:

Os policiais civis Marcio Tobias de Oliveira (ID 296762452), Wilmo Camargo Fernandes (ID 296762453) e Leonel Virgolino Pacheco (ID 296762451), assim como a vítima Dilemir Lima Santos (ID 296762394 / ID 296762455) descreveram, na audiência de instrução, que a motocicleta [Honda Fan 150] abandonada pelo autor dos crimes de tentativa de latrocínio e de roubo majorado, ocorrido no dia 6.2.2024, às 21h15min, encontrava-se sem placa, tanto que sua identificação foi feita mediante consulta pelo chassi.

O Laudo Pericial n.º 222.2.1.9067.2024.161300-A01 confirmou a supressão da placa
(ID 296762402)
.

A ausência de qualquer conduta proativa do apelante em buscar a restituição da motocicleta apreendida ou colaborar com as investigações afasta a alegação de que teria sido vítima de furto e que esta terceira pessoa teria retirada a placa da moto. Ao revés, a conduta omissa reforça a conclusão de que ele próprio suprimiu o sinal identificador do veículo para dificultar sua identificação no momento da prática criminosa.

A retirada da placa, por si só, configura adulteração de sinal identificador [CP, art. 311], pois inviabiliza a rápida identificação do veículo, conduta comum entre autores de crimes patrimoniais (TJPR - APL: 0011425-08.2016.8.16.0013, Rel.: Des. Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 9.10.2018)

Trata-se de ato premeditado para obstruir a ação policial e atrapalhar a apuração dos fatos, evidenciando o dolo de ocultar a autoria e frustrar a responsabilização penal,

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação do apelante por adulteração de veículo automotor.

Da comunicação falsa de crime:

No caso, aproximadamente uma hora após a tentativa frustrada de latrocínio e de roubo majorado, o apelante realizou ligação ao CIOSP, noticiando falsamente o furto da motocicleta que havia sido utilizada na prática dos crimes. A chamada partiu de um número telefônico vinculado à sua companheira [Ana Flávia do Nascimento], conforme revelaram as investigações policiais [Relatório de Investigação nº 2024.13.13384].

O apelante não compareceu à delegacia para formalizar boletim de ocorrência ou pleitear restituição do bem, mesmo após ser informado pela Polícia Civil que a motocicleta havia sido apreendida e estava à disposição, demonstrando nítida tentativa de simular inocência e desvincular-se dos crimes de tentativa de roubo majorado e tentativa de latrocínio.

Os investigadores Marcio Tobias de Oliveira (ID 296762452), Wilmo Camargo Fernandes (ID 296762453) e Leonel Virgolino Pacheco (ID 296762451) foram uníssonos ao afirmar, em Juízo, que a prática de registrar falsas comunicações de furto é recorrente entre autores de crimes patrimoniais que, ao abandonarem seus veículos durante a fuga, tentam construir álibis e afastar suspeitas.

A ausência de qualquer iniciativa do apelante para apurar o suposto furto ou reaver seu bem, demonstra que sua narrativa foi forjada com o intuito de dificultar a investigação e ocultar a própria autoria delitiva.

Destaca-se aresto do e. TJSP:

“[...] Evidenciado que o acusado comunicou falsamente crime de roubo para garantir a ocultação de outro crime, fica mantida sua condenação
” (Apelação Criminal: 0003265-10.2017.8.26.0456, Rel.: Sérgio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 31/05/2023).

Portanto, resta configurado o dolo de induzir a erro o poder público e frustrar devida responsabilização penal, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de falsa comunicação de crime (CP, art. 340).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 296762421),
“deverá compreender a indenização pelos danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
ao passo que, nas alegações finais, sugeriu
“como reconhecendo sua responsabilidade pela indenização do dano causado à vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado
” (ID 296762471).

O Juízo singular condenou o apelante,
“em fazer reparação por dano material à vítima (art. 387, IV, do CPP), tal qual requerido pelo MP, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao prejuízo citado nos autos, a ser recolhido perante o juízo das execuções penais”
(ID 296762475).

O Laudo Pericial nº 222.2.21.9067.2024.161300-A01 (ID 296762402), subscrito pela perita oficial criminal Maira Praeiro Carvalho, identificou 2 (dois) pontos de impacto de projéteis de arma de fogo no Mitsubishi Pajero GLS 3.2 D, cor prata, placa NKW0A59/MT, pertencente à Dilemir Lima Santos:

- disparo na parte traseira: um orifício circular com cerca de 1 cm de diâmetro na tampa do suporte do estepe. O disparo perfurou a lataria e atingiu o pneu, onde, com auxílio de borracheiro, foram localizados fragmentos metálicos da munição.

- disparo na lateral esquerda: um orifício elíptico de cerca de 2 cm na porção inferior da porta traseira esquerda. O projétil penetrou parcialmente a lataria sem atravessá-la por completo. Com auxílio de um funileiro a porta foi desmontada e, no seu interior, foram encontrado fragmentos metálicos de projétil de arma de fogo.

A vítima Dilemir Lima Santos afirmou, em Juízo, que teve um prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativo as despesas com o reparo do veículo (Mídia do ID 296762455)
.

Frise-se que a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, ao alegar que “
não restou configurado nos autos a possibilidade financeira do réu pela reparação pleiteada e não há qualquer levantamento nos autos da quantificação do real prejuízo sofrido pela vítima
”, requerendo a não condenação por reparação civil (296762473), de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa,
“mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes”

(TJMT, AP nº 1008371-41.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - j. 18.8.2021; AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 12.4.2023).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais ou danos morais pressupõe três requisitos cumulativos, a saber;

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção - j. 8.11.2023).

O valor arbitrado é razoável, diante da ocorrência de lesão patrimonial [aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais)] sofrido por Dilemir Lima Santos, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”
(AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 28.4.2024)

Nesse caso, a indenização por danos morais e patrimoniais deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025